Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. JULGAMENTO TEMA 1.132 STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante do novo entendimento do STJ, fixado no Tema 1.132, não se mostra mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, bastando apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.